Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE rescisão contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. compra e venda. imóvel na planta. rescisão. culpa da vendedora. cláusula de retenção. indevida. adequação da verba honorária. pedido formulado em contrarrazões. inadequação do instrumento processual.
1. A empresa que cedeu o terreno e se responsabilizou pela construção do prédio, conforme hipoteca averbada no Registro Imobiliário, tem responsabilidade solidária e legitimidade passiva para responder pelo alegado inadimplemento contratual.
2. O funcionamento das empresas no mesmo endereço, com venda de bem imóvel para empresas dos filhos e cujo representante é, ao mesmo tempo, filho do vendedor, irmão de sócia e também sócio da empresa compradora, constituem fortes indícios de que as empresas rés constituem um grupo econômico familiar.
3. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta por culpa da vendedora é indevida qualquer retenção de valores, pois restrito à hipótese de rescisão por culpa da compradora (Súmula no 543/STJ).
4. Contrarrazões de Apelação não constituem instrumento processual adequado para se insurgir contra a r. a sentença.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.